Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS (Plantão Judicial) Número do processo: 0740052-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE CASTILHO DE OLIVEIRA PACIENTE: GISLEI BENTO DE SA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Castilho de Oliveira, em favor de Gislei Bento de Sá, contra ato do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que negou pedido de revogação de prisão, no processo no 0406053-17.2020.8.07.0015, impedindo que o paciente aguarde em liberdade a resposta do ofício já encaminhado, solicitando informações sobre a existência de vaga na Comarca de Senador Canedo/GO, para que lá o mesmo possa dar início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta, em regime inicial semiaberto. O impetrante informa que o paciente foi condenado por sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, revista e reformada, em parte, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime tipificado no art. 1o, inciso II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, c/c art. 71, do Código Penal. Assevera que, objetivando o cumprimento da pena em seu novo domicílio, onde reside com seus familiares e exerce atividade laboral lícita, buscou junto ao Judiciário autorização para que a execução da citada pena se faça na Comarca de Senador Canedo, Estado de Goiás, sob o controle daquele juízo das execuções penais. Registra que esse pleito ainda não foi apreciado, estando o feito aguardando resposta ao ofício encaminhado ao Diretor Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP, solicitando informações. Relata que foi determinada prisão do paciente, sob o fundamento de que a consulta de vaga em estabelecimento prisional de outro Estado não possui efeito suspensivo. Refere que o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução no 474/22, para que o cumprimento da pena em regime semiaberto seja iniciado com a intimação da pessoa condenada para comparecer ao juízo. Defende que a nova regra busca evitar que as pessoas sejam presas para iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, como vinha acontecendo em diversas localidades do Brasil. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para o fim de revogar a prisão decretada nos autos da Execução Penal, no processo no 0406053-17.2020.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - SEEU, até que seja iniciado, efetivamente, o cumprimento de pena, com a definição do juízo que vai fiscalizá-la, com imediata concessão de liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Há urgência na apreciação do pedido, porque o cerceamento da liberdade, um dos direitos fundamentais mais importantes da pessoa humana, deve ser interrompido de imediato, se constatado algum constrangimento ilegal. Feitas essas considerações, há que se ressaltar, todavia, que não se vislumbram motivos para a concessão da liminar pleiteada pelo impetrante. O paciente foi condenado, por sentença definitiva, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, devendo ocorrer o recolhimento imediato ao cárcere. Consoante consignado na decisão agravada, a consulta de vaga em estabelecimento prisional de outro Estado não possui efeito suspensivo e, em princípio, não obstaculiza o cumprimento da sentença. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. No horário normal de expediente, encaminhem-se ao (à) eminente Desembargador (a) a quem o presente feito couber por distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, em 24 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância